Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO VALORES DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I – O apelante-autor postula a restituição dos valores descontados sobre o somatório dos seus rendimentos, referentes ao abatimento do teto constitucional remuneratório, no período de março/11 a julho/18.

II – Tratando-se de dívida do Distrito Federal, não se aplica o CC, mas o Decreto 20.910/32, norma especial que regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública.

III - O apelante-autor formulou requerimento administrativo de restituição dos valores em 28/08/18 e o pleito foi negado em 21/10/19. Reformada parcialmente a r. sentença para que no cômputo do prazo prescricional seja observada a suspensão decorrente do requerimento administrativo, no período de 28/08/18 a 21/10/19, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32.

IV – A r. sentença fixou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no entanto, observada a natureza do provimento exarado contra a Fazenda Pública, a condenação deve ser o parâmetro para fixação da verba em questão, consoante dispõem os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

V – O valor da condenação será apurado mediante simples cálculo aritmético, portanto, não é necessário aguardar a liquidação do julgado para arbitramento do percentual de honorários, na forma do §4o, inc. II, do art. 85 do CPC.

VI – Apelação do autor parcialmente provida e remessa oficial desprovida.